Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710855-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS JARDIM, PATRICIA BARBOSA VIANNA, RICARDO COELHO TABOACO AGRAVADO: EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, PARTIDO NOVO D E C I S Ã O Determino a imediata retirada de Pauta. Aos agravantes, para evitar surpresa, se manifestarem sobre a alegação de perda superveniente do interesse de agir (artigo 10, do Código de Processo Civil). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator